Tribunal: TJPA
Processo: 0800858-71.2019.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800858-71.2019.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE ALEGRE, PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PA, MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MONIA SANCHES MACEDO DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO E SEGURANÇA. SERVIDORA PUBLICA POSSUI DIREITO AO RECONHECIMENTO E GOZO LICENÇA PREMIO PELO PERÍODO TRABALHADO. DIREITO A LICENÇA PREMIO PELO PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. A LEI NÃO CRIOU LIMITAÇÕES AO RECONHECIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO DEVE PERPETRAR ABUSOS DE DIREITO.
RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1-

A servidora pública possui direito ao reconhecimento de Licença Prêmio pela Lei Municipal nº 4080/1993 , eis que preenchidos os requisitos legais de 3 anos de exercício dos períodos de 2013/2019, sendo dois períodos concessivos.

2-

Texto de lei não exclui direito de servidor durante o estágio probatório. Direito reconhecido em sentença.

3-

A discricionariedade da Administração Pública em conceder o gozo da servidora não pode perdurar indefinidamente, sob pena de abuso de direito. Juiz de primeiro grau concedeu prazo razoável de 30 dias para início da fruição do direito, ante a inércia do Poder Público.

4-

Reexame necessário conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº
0800858-71.2019.814.0032,
da Comarca de
BELÉM/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do reexame necessário e negar provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Tratam os aut
os
de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida
pelo
MM. Juízo d
a
Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que,
nos autos d
o
Mandado de Segurança impetrado por
Monica Sanches Macedo de Vasconcelos
contra ato praticado pel
a
Secretária Municipal
d
e Edu
ca
ção
d
e Monte Alegre
e
Prefeito
Municipal
d
e Monte Alegr
e,
julgou procedent
e o
writ
, concedendo a
segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e
CONCEDO A
SEGURANÇA pleiteada para determinar que a
Autoridade impetrada conceda a lice
nça prêmio
da impetrante
(período aquisitivo 2013/2016) e (período aquisitivo
2016/2019) em prazo máximo
de 30 (trinta) dias, arbitrando
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de
descumprimento.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 d
o Supremo
Tribunal
Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição
obrigatório, conforme
dispõe o art. 14, caput, da Lei nº
12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso
voluntário, interposto ou n
ão, remetam
-
se os autos ao
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.”

Aduz a impetrante que é servidora pública efetiva do Município de
Monte Alegre desde 25 de março de 2013, sendo que em abril de 2016 protocolou
junto ao impetrado
o requerimento pedindo a fruição de sua licença
-
prêmio por 60
dias, eis que completou os 03 a
nos de efetivo exercício.
Apesar disso, o impetrado não deu qualquer resposta à impetrante,
sendo que ela reiterou o pedido em 05/04/19
,
pedindo a fruição da licença, eis que
já estava completando o período da segunda licença prêmio em março de 2013,
sem te
r ao menos gozado a primeira e até a data do ajuizamento do
mandamus
a
municipalidade quedou
-
se inerte e não respondeu aos requerimentos formulados
pela impetrante.

A
o
final, pugna
pela concessão
,
inaudita altera parte
, do pedido
liminar, para que a a
utoridade coatora seja obrigada a conceder a licença prêmio
da impetrante (período aquisitivo 2013/2016) no período de 01 de agosto a
30 de
setembro de 2019 e compelida à concessão da licença prêmio (período aquisitivo
2016/2019) em prazo máximo de até u
m ano, sob pena de multa diária e pessoal
no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), convertida em favor da impetrante
.

No
mérito, requer
a confirmação da liminar e
que seja
determina
do à autoridade
coatora que conceda à impetrante a licença prêmio com duração de sessenta dias,
conforme
prevê
o art. 88 da L
ei Municipal nº 4.080/1993.

Em suas informações, o impetrado alegou que a impetrante não faz
jus à licença
-
prêmio triên
io 2013
-
2016 porque ainda estava em estágio probatório e
que a fruição do triênio 2016
-
2019 fica sob a discricionariedade da administração
pública estando a impetrante na fila para gozo.

O Ministério Público de primeiro grau opinou pela
concessão
da
segurança
.

O
MM.
Juízo do fe
ito concedeu a segurança para declarar
o direito d
a
autor
a
à licença
-
prêmio,
consoante acima relatado
.

Não houve a interposição de recurso vo
luntário, consoante cer
tidão
inserida no
ID
3995892.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pela reforma da sentença ante ao poder discricionário da administração pública em conferir a licença em seu momento mais oportuno, opinando pelo CONHECIMENTO do Recurso e seu PROVIMENTO.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a análise do reexame necessário.

A licença
premio
está prevista em várias legislações incluindo a legislação municipal que abarca o caso da servidora em análise. É devida sempre que o servidor prestar três anos de serviço público ininterrupto, sem faltas injustificadas, sendo concedido o período de 60 dias.

Dispõe no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Monte Alegre em seu art. 88 (Lei nº 4080/1993):

“
O Servidor terá direito, como prêmio de assiduidade e
comportamento, a licença de Sessenta dias em cada período de três anos
de exercíc
io ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade
disciplinar ou crimina
.”

Dessa forma, a autora comprovou seu período laborado de 2013 a 2019, sendo incontroverso, não havendo qualquer contestação nos autos em sentido contrário.

Resta evidente a percepção deste direito pela autora, sem prejuízo do período que esteve em estágio probatório, posto que a lei não exclui qualquer modalidade de servidor, e o não pagamento ou gozo de seus direitos acarretaria sem dúvida alguma enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Este é o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE A QUE SE ENCONTRA ADSTRITA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. IMPROVIMENTO EM GRAU RECURSAL. PRECEDENTES
DESTA CÂMARA. 1. O administrador público está adstrito, dentre outros,
ao princípio constitucional da legalidade. Por isso, a concessão dos
denominados direitos sociais aos servidores públicos não é auto-
aplicável, somente podendo ser concedidos através de lei instituidora de
regime jurídico próprio, na sua esfera de competência, sob pena de ser
responsabilizado pelos seus atos na concessão de direitos aos quais não
está legalmente vinculado. Precedentes da Câmara. 2. De acordo com o
art. 88, parágrafo único, Lei Municipal n.º 265/2002 inexistente previsão
legal ao pagamento de adicional de insalubridade. APELAÇÃO NÃO
PROVIDA"(TJRS, Apelação Cível Nº 70013859269, Quarta Câmara
Cível, Relator: Wellington Pacheco Barros, Julgado em 08/03/2006).

No que tange ao argumento de discricionariedade da Administração, não resta dúvidas que é assertivo, no entanto o Poder Judiciário não deve ficar inerte aos abusos perpetrados mormente quando se trata de legalidade, estando o direito pleiteado previsto expressamente na legislação local.

Isto posto, conheço do reexame necessário, negando-lhe provimento para manter a sentença analisada, nos termos da fundamentação lançada. É como voto.

Servirá o presente como cópia digitada de mandado.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2021